Tribunal: TJES
Processo: 5000011-93.2023.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-93.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: Juizado Especial Cível de Itapemirim e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Analisando detidamente os autos, verifico que o remédio constitucional foi indeferido liminarmente por não vislumbrar no caso em análise os requisitos indispensáveis à concessão da tutela liminar pleiteada pelo Impetrante.

Destaco que o Mandado de Segurança menciona que o
periculum in mora
, supostamente se justifica por se tratar de matéria que envolve multa diária, decorrente da impossibilidade técnica para a prestação dos serviços de TV que, indeferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, apenas por idealizar que a impetrante está inventando uma história para não cumprir a obrigação de fazer.

Embora a parte Impetrante alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, entendo que não assiste razão, vez que o serviço foi contratado e realizado durante meses.

Intimadas as partes, a Impetrante OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL se manifestou nos termos acima.

Em seguida, a autoridade coatora prestou informações (ID 4715991) razão pela qual passo a decidir.

É o sucinto relatório, embora dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Considerando a relevância da questão, é importante analisar no mérito que o Impetrante, ora Recorrente da ação original, foi condenado na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após o trânsito em julgado, dos serviços de TV livre (OI TV livre HD), sem nenhum pacote adicional de canais, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como condenar a primeira requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta.

Portanto, em que pese as alegações da parte Recorrente de que a obrigação de fazer não pode ser cumprida, não por sua culpa, ou para que seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, como o arbitramento da indenização de R$ 99,90 que corresponde a contraprestação para a prestação dos serviços de TV, prevista em sistema, por dois anos, confiando, outrossim, que seja afastada a multa fixada na sentença do processo de cognição e qualquer outra sanção processual da impetrante, pois não demonstrada sua mora ou sua inércia imotivada em cumprir a sentença.

Desse modo, entendo que não prosperam as alegações nessa esfera. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, em que pese o contrato anexado pela recorrente quando da apresentação da contestação prevê que a disponibilidade do serviço seria pelo prazo de 05 anos, entendo que trata-se de um contrato de adesão. Dessa forma, por se tratar de pacto padrão, onde não há explicação de seus termos ao consumidor, em especial acerca do prazo de vigência da gratuidade do serviço, entendo que houve falha no dever de informação ao consumidor que foi surpreso com a suspensão do serviço.

Entendo que caberia à recorrente, ora Impetrante, encaminhar uma notificação ao consumidor, no mínimo, informando acerca do término do prazo, antes de realizar a sua suspensão, concedendo ao mesmo um período de tempo para optar pela migração para outro plano ou o seu cancelamento. E, em sendo assim, como não há comprovação nos autos de que a recorrente tenha avisado previamente o recorrido da interrupção do serviço, ônus que lhe incumbiria, não poderia ter realizado de inopino o corte do serviço. A própria recorrente afirma em seu recurso que: “
a operadora prorroga a recepção gratuita do sinal, podendo estabelecer a cobrança do serviço ou encerrar a disponibilização do sinal, desde que haja comunicação ao cliente, com antecedência mínima de 30 dias.
”

Desta feita não comprovando a parte recorrente que avisou antecipadamente o recorrido acerca do encerramento do serviço, entendo que houve falha no dever de informação por parte da recorrente, motivo pelo qual a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Entretanto, nesta via recursal, como nos fundamenta o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança só é cabível em casos de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

O texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de Segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade.

Derradeiramente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, após reconhecer a repercussão geral da matéria, pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos Juizados Especiais.

Insurge-se o impetrante contra a decisão supracitada, alegando não concordar com a mesma em razão de se confundir com o julgamento do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente mandamus não merece ter a segurança concedida.

Não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança. Como explicitado, o magistrado apenas determinou ao Impetrante a manutenção dos serviços já prestados em uma outra oportunidade.

Nesse passo, todos os requisitos necessários para a concessão da decisão liminar encontram-se presentes nos autos.

Assim, entendo que não houve obstrução de direito líquido e certo do ora impetrante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 13, IV e art. 17, IV, da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, denego a segurança, para manter a decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)